Tribunal: TJPA
Processo: 0801407-79.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801407-79.2021.8.14.0010

APELANTE: GABRIEL NONATO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA E EFEITOS PERMANENTES. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta em razão da irretroatividade da lei penal, por terem os fatos ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.188/2021, bem como a decadência do direito de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do art. 147-B do Código Penal viola o princípio da anterioridade penal, considerando que os fatos tiveram início antes de sua vigência; (ii) saber se houve decadência do direito de representação nos crimes de ação penal pública condicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta delitiva caracterizou-se por reiteração de atos de violência psicológica com efeitos prolongados no tempo, admitindo-se a incidência do tipo penal introduzido posteriormente, sem afronta ao princípio da anterioridade, diante da continuidade fático-normativa e da persistência dos efeitos lesivos.

A violência psicológica já era juridicamente reprovada pela Lei Maria da Penha, sendo o art. 147-B do Código Penal apenas a positivação penal específica de conduta previamente vedada.

A representação da vítima prescinde de formalidade, sendo suficiente a manifestação inequívoca de vontade, evidenciada pelo registro de ocorrência e declarações prestadas à autoridade policial.

Inexistência de decadência, pois a vítima atuou tempestivamente e colaborou com a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A aplicação do art. 147-B do Código Penal não viola o princípio da anterioridade quando a conduta configura prática reiterada com efeitos permanentes, inserida em contexto de violência psicológica já reprovada pelo ordenamento jurídico.

A representação nos crimes de ação penal pública condicionada, especialmente no âmbito da violência doméstica, dispensa formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 1º e 147-B; CPP, art. 38; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.129.204/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/02/2026; TJPA, RSE nº 0801260-48.2024.8.14.0010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0801407-79.2021.8.14.0010

APELANTE: G. N. D. S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
G. N. D. S.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher), à pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em sentença, o Juízo de 1º grau ficou o valor do dias-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como, determinou a suspensão condicional da pena mediante ao cumprimento de condicionante indicada no
decisum
e concedeu ao Apelante, o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na denúncia (ID 34744497), no período compreendido entre a primeira quinzena do mês de junho de 2021 e o início do mês de julho de 2021, no município de Breves/PA, o recorrente
G. N. D. S.
teria causado dano emocional à vítima L. A. D. L., sua companheira, mediante ameaças reiteradas, constrangimentos e comportamento agressivo, inclusive durante o período gestacional da ofendida, perturbando sua saúde psicológica e restringindo sua liberdade.

Perante a autoridade policial, o Apelante negou a autoria delitiva.

Denúncia recebida em 12/05/2022 (ID 34744498).

Após regular tramitação, o Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, prolatou sentença em 10/04/2025 (ID 34744537), onde reconheceu a presença de autoria e materialidade delitiva nos autos e condenou o Apelante nas sanções punitivas do art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher), fixando a pena registrada acima.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa do recorrente
G. N. D. S.
interpôs

Recurso de Apelação em 01/07/2025 (ID 34744541), apresentando razões recursais na mesma data, onde alega violação ao princípio da legalidade e da anterioridade penal, sob o argumento de que os fatos imputados são anteriores à vigência da Lei nº 14.188/2021, que introduziu o art. 147-B no Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta. E, de forma subsidiaria, requer o reconhecimento da decadência do direito de representação quanto ao delito de ameaça, com a consequente extinção da punibilidade.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34744546), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando a regularidade da condenação e a inexistência de violação ao princípio da legalidade, bem como afastando a alegação de decadência, ao argumento de que a manifestação da vítima perante a autoridade policial configura representação válida. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35443422) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para que seja reformada a sentença, no que tange ao correto enquadramento da conduta ilícita imputada, qual seja, do art. 147-A, do Código Penal (crime de perseguição), tipo penal inserido no ordenamento jurídico por meio da Lei nº 14.132/2021, sendo a norma vigente à época dos fatos, praticados no período compreendido entre a primeira quinzena de junho de 2021 e início de julho de 2021.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- Da Tese de Reconhecimento da Atipicidade da Conduta, em Razão da Irretroatividade da Norma Penal Incriminadora (Violência Psicológica – art. 147-B, do CP) – Princípio da Anterioridade e da Legalidade Penal:

A defesa técnica sustenta, como tese central de mérito, a necessidade de absolvição do Apelante em razão de suposta violação ao princípio da anterioridade da lei penal.

Argumenta a defesa que os fatos descritos na denúncia teriam ocorrido entre a primeira quinzena de junho de 2021 e o início de julho de 2021, enquanto o tipo penal de violência psicológica contra a mulher, introduzido pelo artigo 147-B do Código Penal, somente passou a vigorar no ordenamento jurídico pátrio em 28 de julho de 2021, com o advento da Lei nº 14.188/2021.

A defesa se insurgiu em razão de que a aplicação da referida norma configuraria retroatividade de lei penal mais grave (
novatio legis in pejus
), o que é vedado pelo artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e pelo artigo 1º do Código Penal.

Em que pese o aprofundado esforço argumentativo da defesa e o parecer parcial da Procuradoria de Justiça, entendo que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida integralmente em seus termos.

A conduta imputada ao Recorrente, embora tenha tido início em período anterior à vigência formal do artigo 147-B do Código Penal, caracteriza-se por uma reiteração de atos agressivos e intimidatórios que, por sua natureza, projetam seus efeitos no tempo, consolidando o dano emocional e a perturbação à saúde psicológica da vítima.

O crime de violência psicológica contra a mulher, conforme tipificado, pune a conduta de causar dano emocional que prejudique o pleno desenvolvimento da ofendida, mediante ameaça, constrangimento ou humilhação.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra que o comportamento do Apelante não se limitou a um evento isolado, mas sim a um ciclo de perseguição e violência emocional que se estendeu e cujas consequências psicológicas foram persistentes.

Ademais, é imperioso destacar que as condutas perpetradas pelo Apelante já encontravam vedação e reprovação jurídica no ordenamento pátrio, especialmente sob a égide da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/206), que já definia a violência psicológica como uma das formas de violação aos direitos humanos das mulheres no artigo 7º, inciso II.

A introdução do artigo 147-B no Código Penal veio a dar concretude punitiva específica a um comportamento que o sistema jurídico já reconhecia como ilícito e intolerável.

Dessa forma, a manutenção da condenação não representa uma punição por fato que a lei considerava irrelevante no momento de sua prática, mas sim a aplicação da capitulação jurídica que melhor reflete a gravidade e a especificidade do abuso emocional comprovado nos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, ao tratar de alterações legislativas em crimes que envolvem violência doméstica, tem enfatizado a necessidade de uma interpretação que privilegie a proteção integral da vítima e a eficácia das garantias constitucionais de segurança.

Sobre a aplicação de novas tipificações em contextos de continuidade delitiva ou efeitos permanentes, colhe-se o seguinte entendimento:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA ENTRE O ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993 E O ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que se alegava contrariedade ao art. 2º do Código Penal, ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e ao art. 337-F do Código Penal. 2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, com pena substituída por restritiva de direitos, e teve a condenação mantida em apelação. No recurso especial, alegou controvérsia sobre a continuidade típico-normativa entre os dispositivos legais mencionados, além de ausência de dolo para a configuração do crime. 3. A decisão agravada entendeu pela ausência de cotejo analítico para demonstrar o dissídio jurisprudencial e pela aplicação das Súmulas nº 83 do STJ e nº 284 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve continuidade típico-normativa entre o art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 337-F do Código Penal; e (ii) saber se a ausência de cotejo analítico e de fundamentação específica no recurso especial impede o seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O dissídio jurisprudencial exige a realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, demonstrando a similitude fática e jurídica, o que não foi realizado no caso, atraindo a aplicação da Súmula nº 284 do STF. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não houve abolitio criminis das condutas previstas na Lei nº 8.666/1993 com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, configurando continuidade típico-normativa. 7. A ausência de fundamentação vinculada a alguma das hipóteses do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, como a mera alegação genérica de ausência de dolo, impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 284 do STF. 8. A aplicação da Súmula nº 83 do STJ foi reiterada, considerando que a jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à continuidade típico-normativa e à inexistência de retroatividade mais gravosa ao acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O dissídio jurisprudencial exige a realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, demonstrando a similitude fática e jurídica. 2. A continuidade típico-normativa entre o art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 337-F do Código Penal é reconhecida pela jurisprudência pacífica do STJ, não havendo abolitio criminis. 3. A ausência de fundamentação vinculada a alguma das hipóteses do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c"; Código Penal, art. 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 90; Código Penal, art. 337-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.914.880/AC, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.103.506/RN, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.737.829/RN, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.08.2025. (AgRg no REsp n. 2.129.204/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Portanto, afasto a alegação de atipicidade por violação à anterioridade, considerando que a conduta do Recorrente se amolda com precisão aos elementos do tipo penal aplicado na sentença, inexistindo prejuízo à defesa que justifique a reforma do julgado ou a desclassificação para tipo penal diverso.

De modo que, a materialidade e a autoria, confirmam que o Apelante agiu com dolo de degradar a saúde psíquica da ofendida, conduta esta que o legislador de 2021 visou reprimir com rigor, mas que o sistema protetivo das mulheres já combatia como agressão grave à dignidade humana, por meio da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

-
Da Tese de Decadência do Direito de Representação:

A defesa técnica sustenta a ocorrência da decadência do direito de representação, argumentando que a vítima não teria manifestado formalmente sua vontade de processar o réu no prazo de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.

Alega a defesa que, por se tratar de crime de ação penal pública condicionada, a ausência de um termo de representação específico e oportuno impediria o prosseguimento da persecução penal, gerando a extinção da punibilidade do apelante.

No entanto, tal tese não encontra amparo jurídico ou fático. É entendimento pacífico e consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a representação criminal, nos crimes de ação penal pública condicionada, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prescinde de qualquer formalidade rígida ou solene.

De modo que, para a validade da condição de procedibilidade, basta que a ofendida demonstre, por qualquer meio inequívoco, o interesse em ver apurada a responsabilidade criminal do agressor.

No caso concreto, os elementos constantes nos autos revelam de forma cristalina a intenção da vítima de representar contra o apelante
G. N. D. S.
. Extrai-se dos documentos processuais que a vítima compareceu espontaneamente à autoridade policial logo após os fatos ocorridos em 2021, registrou o boletim de ocorrência e prestou declarações detalhadas sobre as agressões e ameaças sofridas.

Referida conduta da vítima, por si só, já constitui manifestação inequívoca de vontade, sendo irrelevante a inexistência de um “termo de representação” com nomenclatura formal.

Ademais, a vítima reiterou sua narrativa em juízo, mantendo firme o propósito de ver o autor responsabilizado pelas condutas que prejudicaram sua saúde emocional e segurança durante a gestação.

Portanto, exigir um formalismo excessivo em casos dessa natureza violaria o espírito protetivo da Lei Maria da Penha e criaria obstáculos indevidos ao acesso à justiça para mulheres em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirma a prescindibilidade de solenidades para a configuração da representação. Nesse sentido, o TJPA já reconheceu que o comparecimento à delegacia e o registro da notícia-crime suprem qualquer necessidade de termo formal. Segue jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJETOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA POR MEIO DO REGISTRO DE OCORRÊNCIA E DEPOSIÇÕES NA DELEGACIA. DISPENSA DE FORMALIDADES NA REPRESENTAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação contra decisão que rejeitou o recebimento da denúncia em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, sob fundamento de ausência de condição de procedibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença da condição de procedibilidade para o seguimento da ação penal pública condicionada à representação, considerando a manifestação inequívoca da vítima e os meios pelos quais esta se exprimiu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manifestação da vítima pode ser realizada por qualquer meio que evidencie de forma inequívoca sua vontade em autorizar a persecução penal, sendo suficiente o registro de boletim de ocorrência e depoimentos na delegacia, ainda que realizados oralmente, dispensando formalidades rígidas. 4. No caso dos autos, a ofendida compareceu à delegacia, registrou ocorrência e colaborou com as investigações, inclusive deixando explícito o medo em face das ameaças do denunciado, cumprindo a condição de procedibilidade do art. 147 do CP, temperada pelo disposto na Lei Maria da Penha. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da prescindibilidade de formalidades para a representação, bastando a demonstração da vontade inequívoca da vítima para a deflagração da ação penal. 6. Isso afasta a alegação de ausência de condição de procedibilidade e impõe a reforma parcial da decisão para o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia na parte que trata do crime de ameaça (art. 147, CP) com a remessa ao juízo de origem para o normal processamento. Tese de julgamento: A manifestação inequívoca da vítima para fins de representação no crime de ameaça prescinde de formalidade específica, sendo suficiente seu comparecimento à autoridade policial para registro da ocorrência e declaração, configurando válida a condição de procedibilidade na ação penal pública condicionada, especialmente no âmbito da Lei Maria da Penha. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVIII e XL; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 38; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, incisos I e II; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: HC 324.595/SC, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019; AgRg no HC 492.764/MG, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019. ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, CONCEDER PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 11 de agosto de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801260-48.2024.8.14.0010 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/08/2025)

Portanto, considerando que os fatos ocorreram entre junho e julho de 2021 e que a vítima prontamente noticiou o crime e colaborou com as investigações, não há que se falar em inércia ou transcurso do prazo decadencial.

A manifestação de vontade foi tempestiva e eficaz, estando plenamente atendida a condição de procedibilidade exigida pelo artigo 147-B do Código Penal e pelo artigo 147, parágrafo único, do mesmo diploma. Assim, afasto a preliminar de mérito arguida pela defesa e mantenho a higidez da ação penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves, que condenou o apelante
G. N. D. S.
, pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher), à pena de 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026